Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717740-68.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GRAZILENE GOMES NEPOMUCENO RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, JESSYCA MINGORANCE BRAZ 14363997699 DESPACHO Em atenção a petição da parte ré (ID. Num. 42742017 - Pág. 1) que requereu a habilitação da patrona nos autos defiro a republicação do Acórdão no 1642447 (Num. 41670330) e abertura do prazo, na forma da lei, somente para ele, tendo em vista que já houve o transcurso de prazo para a parte autora se manifestar. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator